Tribunal: TJDFT
Processo: 0727042-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727042-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAMARA MOREIRA CARDOSO AGRAVADO: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por THAMARA MOREIRA CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 77509511 dos autos de origem), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em seu desfavor por PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI, rejeitou a impugnação à penhora de créditos que apresentara, ficando mantida a determinação de anotação da constrição no rosto dos autos do Proc. no 0000980-61.2019.5.10.0006, o qual perante o Juízo da 6a Vara do Trabalho de Brasília. Alega a parte agravante, em síntese, que a dívida cobrada na origem diz respeito a honorários advocatícios devidos à agravada pelos serviços prestados no Proc. no 0001142-29.2018.4.01.3400, que tramitou no Juízo da 24a Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Brasília. A parte agravada persegue o pagamento de um crédito no valor de R$ 8.590,33 (oito mil, quinhentos e noventa reais e trinta e três centavos), reputado pela recorrente como excessivo e abusivo, cuja cobrança fora impugnada pela via adequada e cabível, mas não obtido o êxito almejado. Prosseguiu-se, então, com o feito executivo, ordenou-se a penhora do crédito da recorrida no rosto dos autos da ação trabalhista (Proc. no 0000980-61.2019.5.10.0006), na qual a agravante é parte autora e possui direito judicialmente reconhecido em seu favor. Defende que o crédito trabalhista oriundo do Proc. no 0000980-61.2019.5.10.0006 é de natureza salarial (porquanto versa sobre adicional de periculosidade, horas extras integradas pelo adicional de periculosidade, décimo terceiro, FGTS e férias), restando, assim, resguardado pelo manto da impenhorabilidade por expressa disposição legal contida no art. 833, IV, do Código de Processo Civil – CPC. Lado outro, articula que, segundo as diretrizes emanadas de recente precedente jurisprudencial do sodalício Superior, os honorários advocatícios têm natureza alimentar, mas não constituem uma prestação alimentícia apta a afastar a proteção legal da impenhorabilidade conferida por lei. Assevera ainda que diante de suas atuais condições econômico-financeiras, o resguardo da totalidade do crédito oriundo da aludida ação trabalhista é de vital importância tanto para o seu sustento como o de sua família, não havendo nenhuma justificativa plausível para incidência da mitigação da regra da impenhorabilidade no seu particular. Tece breves argumentos acerca do preenchimento casuístico dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência vindicada. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, e, no mérito, requesta a reforma da decisão agravada, de modo que seja decretada “(...) a impenhorabilidade das verbas trabalhistas reconhecidas nos autos do processo no ATOrd 0000980-61.2019.5.10.0006, em trâmite perante o TRT10.” (ID 28426819) É o breve relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 92441806 dos autos originários), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico a ocorrência dos pressupostos legais que autorizam o provimento provisório de urgência requerido pela parte agravante. Explico: Conquanto o Juízo a quo tenha destacado na decisão vergastada que não houve deferimento de penhora sobre salário da agravante, mas tão somente sobre crédito eventualmente disponível em favor dela em autos trabalhistas, sob o prisma do risco de dano decorrente da constrição determinada, revela-se necessária a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. A penhora no rosto dos autos da ação trabalhista, na qual consta constituído crédito em favor da recorrente, gera um inegável risco de decote do valor – conforme determinado pelo Juízo de primeiro grau na decisão fustigada –, enquanto se discute neste recurso a possibilidade, ou não, de se mitigar a impenhorabilidade do crédito trabalhista da agravante, oriundo do Proc. no 0000980-61.2019.5.10.0006. Nesse cenário, vislumbro presente o requisito atrelado ao risco de dano. Quanto ao outro requisito da tutela de urgência recursal relacionado à probabilidade de provimento do recurso também entendo por preenchido, especialmente por conta do mais moderno posicionamento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, segundo o qual a execução de honorários advocatícios não excepciona, por si só, a regra de impenhorabilidade, na forma do § 2o do art. 833 do CPC (REsp 1815055/SP). É cediço que havia entendimento da jurisprudência então prevalente nesse Tribunal de Justiça e no STJ, no sentido de que o crédito executado a título de honorários advocatícios sucumbenciais também ostentava caráter alimentar, de acordo com o contido no art. 85, § 14, do CPC, legitimando a penhora de parte do salário do devedor, diretamente na fonte pagadora, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, nos moldes do já citado § 2o do art. 833 do CPC. Essa orientação vinha sendo aplicada pelo STJ, como se observa no julgado assim ementado: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOSPERICIAIS. CARÁTER ALIMENTAR. SALÁRIO. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, § 2o, DOCPC/2015.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a penhora de salário para o pagamento de honorários periciais.3. O termo prestação alimentícia, previsto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, não se restringe aos alimentos em sentido estrito, decorrente de vínculo familiar ou conjugal. Precedentes.4. Os honorários periciais têm natureza alimentar, admitindo-se a penhora sobre percentual do salário para a satisfação do direito do credor.5. Recurso especial provido. (REsp 1722673/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 05/04/2018) Contudo, recentemente foi prolatado acórdão pela Corte Especial do STJ no julgamento do REsp 1815055/SP, por maioria de votos, alterando o entendimento até então adotado, passando a adotar a conclusão de que "As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios", confira-se: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) – grifo nosso Assim, percebe-se que o STJ alterou sua orientação jurisprudencial, passando a não admitir mais a penhora de parcela da remuneração do devedor para quitação de honorários sucumbenciais, por não se tratar de hipótese que excepcione a regra de impenhorabilidade disposta no art. 833, § 2o, do CPC. Nesse contexto, entendo que a evolução jurisprudencial sobre o tema aponta para o reconhecimento de que honorários advocatícios, apesar de possuírem natureza salarial, de acordo com a Súmula Vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal - STF, não estão mais isentos à regra de impenhorabilidade disposta no art. 833, § 2o, do CPC, que é reservada às obrigações alimentícias, stricto sensu. A par disso, entendo prudente e forçosa a concessão de efeito suspensivo no caso à baila, até para sopesar melhor a pretensão deduzida neste recurso, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e a partir dos elementos de convicção trazidos pelas partes, analisar com maior profundidade a possibilidade de aplicação a este caso, ou eventual distinção, do hodierno posicionamento sedimento pelo Tribunal da Cidadania por ocasião do julgamento do REsp 1815055/SP. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da eficácia decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator